Tribunal: TJMT
Processo: 1011355-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1011355-46.2019.811.0000
RECORRENTE: JURUMIRIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDOS DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JURUMIRIM MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA e DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 25151495):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXCUTIVIDADE - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NECESSIDADE - JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCINDIBILIDADE – EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM EXTRATOS DEMONSTRANDO A EVOLUÇÃO DO DÉBITO - LIMINAR REVOGADA – DECISÃO ‘A QUO’ MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual não é necessária a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para sua execução, bastando a juntada de simples cópia legível.
O art. 28 da Lei 10.931 dispõe expressamente que, "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o". (TJMT – Agravo de Instrumento no 1011355-46.2019.811.0000, Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019). ”
Os Embargos de Declaração foram desprovidos conforme ementa de ID. 58584962.
Alega violação ao artigo 29, 3o§ da Lei 10.931/04; artigos 1.022, II e 489, §1o, inciso IV do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao fundamento de que o Órgão Fracionário não promoveu a prestação jurisdicional, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que deixou de enfrentar os argumentos acerca da condenação da parte Recorrida em honorários sucumbenciais pela desistência dos valores da execução, após a apresentação da impugnação, se omitindo da aplicação do artigos 90, §1o e 775, parágrafo único, incisos I e II do CPC.
Recurso tempestivo (ID. 60530457).
Contrarrazões (ID. 64822959).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II e 489, §1o, inciso IV do CPC, a parte Recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão acerca da condenação da parte Recorrida em honorários sucumbenciais pela desistência dos valores da execução, após a apresentação da impugnação, uma vez que deixou arbitrar honorários sucumbenciais sobre o valor renunciado no processo de execução, violando a aplicação dos artigos 90, §1o e 775, parágrafo único, incisos I e II do CPC.
Ao analisar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta suposta omissão, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre tal possibilidade, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração e também no Recurso Especial.
Nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria em tese, imprescindível à solução da lide, afrontando, consequentemente, o disposto no artigo 1.022, II, do CPC.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, de modo que impede a incidência das Súmulas n. 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos, (não aplicação da Súmula n. 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao Recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1034, parágrafo único do CPC e Súmula 292/ STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII